Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002989-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SA - CPF: 159.868.536-87 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002989-89.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1002989-89.2019.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA SA

Número do Protocolo:

1002989-89.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO PRÉVIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – TETO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – RETENÇÃO ILEGAL – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do
prazo prescricional
de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a
prescrição
da
ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a sua propositura
.

2.
Reconhecido a retenção ilegal dos proventos, por força do teto remuneratório, os valores descontados devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002989-89.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO BATISTA SÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOÃO BATISTA SÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002989-89.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial (Id. 106690979).

O Apelante sustenta que o pleito se volta para recebimento da diferença de retenção de acumulação de cargos no período de abril de 2006 a março de 2009, sendo a ação ajuizada em 23 de janeiro de 2019, estando consolidada a prescrição. No mérito, afirma que o Apelado exerce 2 (dois) cargos privativos de médico, sendo um na Secretaria de Saúde e outro na Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Argumenta que a retenção do teto remuneratório foi efetuada em decorrência do previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal. Aduz que no julgamento dos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975 o Supremo Tribunal Federal decidiu
que nos casos de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição Federal, o teto remuneratório deve incidir de forma isolada, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Discorre que a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal demonstra a boa-fé da A
dministração Pública em relação aos descontos anteriormente efetuados. Em relação aos honorários advocatícios, argumenta que a sentença não é líquida, sendo necessário observar o previsto no art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil. A pretensão recursal se volta para reconhecer a prescrição e, no mérito, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 106690982).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 106919460).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o pleito se volta para recebimento da diferença de retenção de acumulação de cargos no período de abril de 2006 a março de 2009, sendo a ação ajuizada em 23 de janeiro de 2019, estando consolidada a prescrição.

Em análise dos autos observo que o Apelado impetrou o Mandado de Segurança no 97.916/2008 (Id. 106682744), com trânsito em julgado em 17 de agosto de 2017 (Id. 106690955).

A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do
prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 383/STF. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULAS 83 E 7/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015, E, NESSE PONTO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Ausente ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada, analisando expressamente qual o termo inicial da prescrição da ação de cobrança e o porquê.

2. Quanto ao mais, a irresignação não merece conhecimento.

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a impetração do mandamus interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas pretéritas, computando-se o período remanescente, exatamente nos termos da Súmula 383/STF, alegada pelo recorrente como maculada
.

4. Com fulcro nesse norte, o Tribunal de origem corretamente afastou a prescrição das parcelas pretéritas por considerar o trânsito em julgado do writ como termo inicial da execução, inexistindo qualquer ligação com os prazos anteriores à decisão que concedeu o direito (fls. 129-130, e-STJ): “Com efeito, inocorrente a prescrição, pois entre o trânsito em julgado do Mandado de Segurança (11/04/2006 – termo inicial para o começo do prazo para o requerimento do benefício) e o ajuizamento da ação proposta para obtenção das parcelas remanescentes, sobre a qual é pretendida a rescisão (07/04/2011), não decorreu lapso superior ao tempo de 05 anos”.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negado provimento.

(REsp 1787835/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019) (Destaquei)

Do exposto, considerando os marcos temporais anteriormente indicados, conclui-se pela inocorrência da prescrição.

Com essas razões, afasto a prescrição.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante afirma que o Apelado exerce 2 (dois) cargos privativos de médico, sendo um na Secretaria de Saúde e outro na Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Argumenta que a retenção do teto remuneratório foi efetuada em decorrência do previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal. Aduz que no julgamento dos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975 o Supremo Tribunal Federal decidiu
que nos casos de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição Federal, o teto remuneratório deve incidir de forma isolada, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Discorre que a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal demonstra a boa-fé da A
dministração Pública em relação aos descontos anteriormente efetuados.

No Mandado de Segurança no 97.916/2008 a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal de Justiça decidiu que a redução dos proventos, para atingir o subteto fixado pela Emenda Constitucional no 41/2003, viola direito líquido e certo do servidor em receber os vencimentos na integralidade; a segurança foi concedida ante o princípio constitucional da irredutibilidade salarial (Id. 106690950).

A pretensão do Apelado se volta, portanto, para a cobrança dos valores retidos em relação ao período de abril de 2006 a março de 2009.

Com o fim de bem dimensionar a matéria em julgamento é necessário que os fatos sejam rememorados.

Conforme mencionado, o Apelado exerce 2 (dois) cargos privativos de médico, sendo um na Secretaria de Saúde e outro na Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Entretanto, considerando a Emenda Constitucional no 41/2003, com posterior instituição do subteto nos Estados, a Administração Pública determinou a retenção dos valores excedentes ao teto remuneratório.

O Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 602.043 Mato Grosso, sendo mencionado pelo Relator, Ministro Marco Aurélio, o seguinte aspecto:

O teto remuneratório não pode atingir, a partir de critérios introduzidos por emendas constitucionais, situações consolidadas, observadas as regras preexistentes, porque vedado o confisco de direitos regularmente incorporados ao patrimônio do servidor público ativo ou inativo – artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Carta da República.

A óptica deve ser adotada quanto às Emendas Constitucionais no 19/1998 e 41/2003, no que incluíram a expressão “percebidos cumulativamente ou não” ao inciso XI do artigo 37 da Lei Fundamental.

Em que pese essa diferenciação, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 602.043 e 612.975, submetidos à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese, sobre o teto remuneratório em casos de acumulação de cargos públicos permitidas pela Constituição:

Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

Disso decorre que a redução de proventos do Apelado, para atingir o subteto fixado pela Emenda Constitucional no 41/2003, violou seu direito, com nítida invasão ilícita em seu patrimônio. Assim, reconhecido a violação ao direito líquido e certo, por força do decidido no Mandado de Segurança no 97.916/2008, os valores retidos ilegalmente devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito pela Administração Pública.

Por sua vez, o
Apelante sustenta que a sentença não é líquida e o percentual de honorário advocatício foi fixado em desconformidade com o previsto no art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retidos indevidamente das remunerações do Requerente, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em que pese tenha reconhecido a necessidade de liquidação, para apurar o valor do crédito, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de honorário advocatício em 10% sobre o valor da causa, em descompasso com o previsto no art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sobre o tema, julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE concessão de auxílio-acidente –PRESCRIÇÃO quinquenal – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –- QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – PROVA documental e oral - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/stj– honorários advocatícios – sentença ilíquida – artigo 85, 4o, II, do código de processo civil - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E parcialmente provido.

(...)

4. Nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Julgados desta Corte de Justiça.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso, em parte, não conhecido e provido parcialmente.

(N.U 0001497-48.2013.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) (Destaquei)

Conclui-se, portanto, que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para determinar que em relação ao honorário advocatício a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Considerando que o Apelado decaiu de parte mínima do pedido, a verba sucumbencial permanece inalterada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022